Tribunal: TCU
Processo: 016.531/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5895/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259 a 263 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução 155, de 4 de dezembro de 2002, c/c o art. 7o da Resolução TCU 206/2007, em considerar prejudicado, para fins de registro, por perda de objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.531/2023-0 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Aderito Costa Soriano (XXX.177.887-XX); Alayde Pereira Dantas (XXX.450.497-XX); Benedita da Cruz Soriano (XXX.512.087-XX); Florisbella Maria Tavares (XXX.508.877-XX); Gercina Pereira de Oliveira (XXX.951.487-XX); Idalina Rocha de Mello (XXX.636.027-XX); Jurema de Oliveira Ribeiro (XXX.654.817-XX); Raimundo Ferreira de Araujo (XXX.846.244-XX); Rosinete de Oliveira da Silva (XXX.375.217-XX); Sonia Tavares Rebello (XXX.281.317-XX); Vanuzia Martins de Araujo (XXX.433.484-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.